Tribunal: TJMT
Processo: 0005980-76.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005980-76.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS FELICIANO DA SILVA - CPF: 001.636.231-47 (APELANTE), A Administracao Publica (VÍTIMA), A Apurar (VÍTIMA), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 723.505.201-53 (VÍTIMA), EVELYN VIVIANI SOUSA DA SILVA - CPF: 009.149.221-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E DIREÇÃO PERIGOSA.
PRELIMINAR.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DOS DELITOS DE FALSA IDENTIDADE E DIREÇÃO PERIGOSA.
POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS COESOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA.
D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO DEMONSTRADA.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA PARA 1/6.
PROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA PARA 1/6.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença condenatória que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 9 meses de detenção, além do pagamento de 13 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), falsa identidade (art. 307, “
caput”
, do CP) e direção perigosa (art. 309 do CTB).

O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa dos crimes de falsa identidade e direção perigosa. No mérito, requer a absolvição pelo crime de receptação por insuficiência de provas do dolo. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação e a readequação da fração de agravamento da pena. Além disso, postula a alteração do regime inicial para aberto.

II. Questão em discussão:

A análise do recurso envolve as seguintes questões:

(I) se há prescrição retroativa dos crimes de falsa identidade e direção perigosa;

(II) se há insuficiência de provas quanto ao dolo no crime de receptação, justificando a absolvição;

(III) se é possível a desclassificação para receptação culposa;

(IV) se a fração de agravamento da pena foi corretamente aplicada;

(V) se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o aberto.

III. Razões de decidir:

Reconhece-se a prescrição retroativa dos crimes de falsa identidade e direção perigosa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

A materialidade e autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos de policiais e elementos colhidos na instrução. O recorrente foi flagrado conduzindo veículo de origem ilícita e apresentou versão inconsistente sobre a aquisição do bem, sem qualquer comprovação de boa-fé.

O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo fato de o recorrente ter aceitado transportar um veículo por valor manifestamente inferior ao de mercado, sem adotar qualquer precaução quanto à sua procedência. Assim, a negativa de autoria não se sustenta.

Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que o conjunto probatório demonstra a ciência do réu sobre a origem ilícita do bem.

Quanto à fração de agravamento da pena, reconhece-se a necessidade de readequação para o patamar de 1/6, em observância à proporcionalidade e fundamentação exigida na dosimetria penal.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, tendo em vista a reincidência do recorrente, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade dos crimes de falsa identidade e direção perigosa, bem como para readequar a fração de agravamento da pena ao patamar de 1/6. Mantida a condenação pelo crime de receptação e o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição retroativa extingue a punibilidade nos casos em que se verifica o transcurso do prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.”

“2. A materialidade e autoria do crime de receptação podem ser comprovadas por testemunhos de agentes de segurança pública e elementos objetivos do processo.”

“3. Para afastamento do dolo na receptação, o agente deve demonstrar diligência mínima na aquisição do bem, o que não ocorreu no caso concreto.”

“4. A fração de agravamento da pena deve observar a razoabilidade e ser devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.”

“5. O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes, conforme o art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVII, "b"; CP,
arts
. 107, IV, 109, VI, 180, caput, 307, caput, 309, 33, § 2o, "c"; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 421406/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12/03/2022 – Ônus da defesa em demonstrar a origem lícita de bens apreendidos.

STJ,
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma,
DJe
06/02/2018 – Proporcionalidade na fixação da pena e dias-multa.

TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/05/2024 – Inversão do ônus da prova no crime de receptação.

TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/05/2024 – Fração de agravamento da pena e fundamentação na dosimetria.

TJMT, APR 10046923820228110045, Rel. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal,
DJe
03/06/2023 – Regime inicial semiaberto para réu reincidente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELVIS FELICIANO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à p
ena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 9 (nove) meses de detenção
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime
semiaberto
, pela prática dos d
elitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 307, ambos do Código Penal
, bem como, a
rtigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal .

Em suas razões recursais, Elvis Feliciano da Silva requer
, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa
dos delitos falsa identidade e direção perigosa
, e no mérito,

a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo na prática do crime de receptação.

Subsidiariamente, busca a desclassificação para o artigo 180, §3o, do Código Penal. Além disso, postula a readequação da fração de agravamento da pena para 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação na aplicação de fração mais gravosa.

Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto, sob alegação de desproporcionalidade na fixação do regime
semiaberto.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pela
defesa.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
a
colhimento da preliminar para declarar a extinção da punibilidade
do apelante em relação aos crimes de falsa identidade e direção perigosa, em razão da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade
retroativa. No mérito,
o
pinou pelo provimento parcial do recurso
, para readequar a fração de agravamento da pena para 1/6 (um sexto), mantendo-se, contudo, o regime semiaberto de cumprimento da pena, considerando a reincidência do
réu.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1.1) Do Crime de
Receptação

Consta dos
inclusos
autos de
Inquérito
Policial que,
em

dia
e hora
não

determinados
(
sabendo
-se que entre
os

dias
21/06/2018 e 25/06/2018), Elvis Feliciano da Silva, com
consciência
e
vontade
,
adquiriu
/
recebeu
/
transportou
,
em

proveito

próprio

ou

alheio
,
coisa
que sabia ser
produto
de crime,
consistente

em
: 01 (um)
veículo
Jeep Renegade Sport AT,
ano
/
modelo
2015/2016, Placa QBU-5485,
chassi
988611152GK007838,
cor
prata (
Boletins
de
Ocorrência
a
fls
. 20-23/IP e 24-25/1P e Termo de
Exibição
e
Apreensão
a
fls
. 27/1P).

1.2) Do Crime de
Adulteração
de Sinal
Identificador
de
Veículo

Automotor

Extrai
-se
ainda
do
caderno

investigativo
que,
em
data
não

especificada
, Elvis Feliciano da Silva, com
consciência
e
vontade
,
ciente
da
reprovabilidade
de
sua

conduta
,
adulterou

sinal

identificador
de
veiculo

automotor
(
placa
),
consistente

em
01 (um)
veículo
Jeep/Renegade Sport AT,
ano
/
modelo
2015/2016,
chassi
988611152GKO07838,
cor
prata, com a
placa
QB0-1300,
placa
de outro
veículo
(Temo de
Exibição
e
Apreensão
a
fls
. 27/1P).

1.3) Do
artigo
309 do CTB

Consta,
ademais
, que, no
dia
25 de
junho
de 2018,
em

momentos

anteriores
e
por
volta de 02h4Omin,
em
via
pública
, Avenida Bom Jesus, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Elvis Feliciano da Silva,
sem

possuir

Permissão

ou

Habilitação
para
dirigir
,
conduziu

veículo

automotor
,
gerando

perigo
de
dano
.

1.4) Do Crime de Falsa
Identidade

Por
fim
,
depreende
-se do
inquérito

policial
que, no
dia
25 de
junho
de 2018,
após
ser
detido

por

policiais
,
na

Delegacia
de
Polícia
de Pontes e Lacerda/MT, Elvis Feliciano da Silva
atribuiu
a
si
falsa
identidade
, para
obter

vantagem

em

proveito

próprio
,
dizendo
chamar-se Fernando Ferreira Bezerra,
conforme
se
vê
no
Interrogatório
a
fls
. 16- 18/1P.
..”
(id.
236887204
)
.

Após regular processamento,
o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, dosando a pena.

PRELIMINAR

Como visto, o

apelante
foi

condenado
à pena de
3 (três) meses de detenção
pela prática do delito previsto no artigo 307, “
caput”,
do Código Penal
;
e
6 (seis) meses de detenção
pela prática do delito previsto no artigo 309, “
caput”
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ocorre que o crime foi praticado em 25/06/2018, a denúncia foi recebida em
13/07/2018
(id. 236887204 – Pág. 105)
e a sentença foi publicada na data de
21/06/2022
(id. 236887206)
, com
trânsito em julgado para a acusação.

Consoante dicção do
art. 109, VI, do CP
, se o máximo da pena é inferior a um ano,
prescreve em

03 anos
.

“In
casu
”
, entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe.

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade
do apelante
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (13/07/2018) e a publicação da sentença (21/06/2022), transcorreu prazo superior a 3 anos (3 anos, 11 meses, e 8 dias).

Com efeito, entende este Tribunal de Justiça que, caso o apelante tenha sido condenado a pena inferior a um ano, “
a prescrição se opera em 03 anos
, de modo que, transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, ainda que considerado o período de suspensão,
impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do réu
, conforme dispõem os artigos 107, inciso IV,
109, inciso VI
e 119, todos do Código Penal. (N.U 0001135-33.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024).

Diante do exposto,
impõe-se o reconhecimento
d
a prescrição retroativa
e, consequentemente, a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

MÉRITO
.

O
pleito de absolvição
do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação)
não merece prosperar
.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 0005743-42.2018.8.11.0013 (id. 236887204); pelo Boletim de Ocorrência no 114.4.2018.32661 (id. 236887204); pelo Termo de Exibição e Apreensão (id. 236887204); pelo Auto de Constatação (id. 236887204); e pelo Relatório Policial (id. 236887204).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em juízo, o apelante
Elvis Feliciano da Silva
admitiu que estava conduzindo o veículo no dia da abordagem e afirmou tê-lo obtido na noite anterior, no estacionamento do Comper, em Várzea Grande. Segundo seu relato, um conhecido, com quem conviveu na prisão, lhe ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 para transportar o carro até Nova Lacerda. O acusado afirmou que aceitou a proposta sob a justificativa de que o veículo era regular e não apresentaria problemas.

Relatou que, ao chegar à cidade, buscou um local para comer, dirigindo-se à rodoviária. Disse que, por não conhecer o local, acabou trafegando por uma via onde foi abordado pela polícia. Na ocasião, os policiais consultaram a situação do veículo e o liberaram, orientando-o sobre o caminho correto. No entanto, antes de chegar ao destino indicado, foi novamente abordado e, desta vez, conduzido à delegacia.

O acusado alegou não ter percebido que trafegava na contramão, pois não havia sinalização indicativa,
afirm
ando
que, durante as abordagens, obedeceu às ordens policiais
e
não
tent
ou
fugir
. Declarou ainda que acompanhou a checagem do veículo e ouviu pelo rádio que a cor e as características externas da placa coincidiam, mas que a adulteração foi constatada ao verificarem o número do vidro.

Como expressamente consignado em seu interrogatório:

"Na verdade, na hora que eles checaram o vidro do carro, no caso, né? Aí constatou e mandaram eu descer." (extraído do relatório de mídias de id. 264614251).

A testemunha
Eveline
Wayda
de Araújo Oliveira
,
policial militar
, relatou
em juízo
que, durante patrulhamento em uma cidade pequena, avistou um veículo Jeep Renegade
,
transitando na contramão. Ao abordar o condutor, este afirmou ser de outra localidade e
que
esta
va
procurando a rodoviária.
Contudo, após ser orientado
a seguir o trajeto correto, o suspeito
tomou a direção da fronteira, o
que levou à nova abordagem.

Durante a checagem do veículo, constatou-se que a placa não correspondia ao chassi. Além disso, o condutor forneceu um nome inexistente nos registros e não portava documentos, dinheiro ou equipamentos compatíveis com sua alegação de trabalhar com tecnologia da informação. A polícia civil posteriormente identificou sua verdadeira identidade, descobrindo que ele havia fugido de uma unidade prisional.

A investigação confirmou que o veículo era produto de roubo
, motivo pelo qual a testemunha
Eveline
Wayda
de Araújo Oliveira entrou em contato com a vítima, que confirmou pertences pessoais no interior do carro, os quais não foram encontrados.

Além disso, o
suspeito não possuía habilitação
,
c
omo expressamente consignado na oitiva judicial:

"A princípio ele estava dando um nome que nem existia no registro (...). Posteriormente, por informação do Delegado Regional, ele falou que tinha sido encontrada a identidade verdadeira do suspeito, desse cidadão, que ele tinha até fugido do Pascoal Ramos."
(extraído do relatório de mídias de id.
264614251).

O policial militar Bruno Luiz de Arruda Campos
, por sua vez, corroborou as declarações de sua colega, esclarecendo que estavam retornando ao batalhão quando abordaram o veículo
que trafegava
na contramão. O condutor solicitou informações sobre a localização da rodoviária, sendo devidamente orientado. No entanto, seguiram acompanhando o carro e perceberam que o motorista tomou direção diversa, indo em sentido à Vila Bela.

Diante da suspeita, realizaram nova abordagem e constataram que o chassi do veículo não correspondia à placa, motivo pelo qual foi dada voz de prisão em flagrante. Bruno Luiz de Arruda Campos mencionou que o acusado mentiu sobre sua identidade ao chegar ao quartel, apresentando-se como “Fernando”, sendo registrado boletim de ocorrência com o nome falso. Posteriormente, na Delegacia de Polícia Civil,

desvendou-se a
verdadeira identidade
do acusado que
não possuía habilitação e afirmou ter adquirido o veículo para seguir até a cidade de Comodoro/MT
, conforme se depreende das declarações
de
Bruno
Luiz de Arruda Campos:

"Diante da suspeita, abordamos novamente o veículo, ocasião em que percebemos que o chassi não batia com a placa, motivo pelo qual foi dada voz de prisão em flagrante." (extraído do relatório de mídias de id.
264614251).

Em juízo, a testemunha
Carlos Augusto do Prado Bock, Delegado de Polícia
, relatou que a ocorrência foi apresentada por policiais militares, sendo um
del
es
a Tenente Eveline. Segundo sua recordação, os agentes abordaram um veículo transitando de forma vacilante e, em determinado momento, constataram que estava na contramão. O condutor solicitou informações sobre a rodoviária, mas, após ser orientado, seguiu em direção oposta. Diante da suspeita, os policiais o acompanharam e realizaram nova abordagem, momento em que verificaram a adulteração no veículo e conduziram o suspeito à delegacia.

No quartel, o acusado se identificou com um nome falso, sendo inicialmente registrado no boletim de ocorrência como Fernando Ferreira Bezerra. Posteriormente, por meio de consulta em grupos de policiais, foi confirmada sua verdadeira identidade: Elvis Feliciano da Silva. O Delegado Bock recordou que já havia autuado o acusado anteriormente em outra delegacia por situação semelhante, envolvendo um veículo adulterado na rota para a fronteira. Destacou que o réu é reincidente na prática criminosa, possui diversas passagens por receptação e falsa identidade, e tem o hábito de enganar as autoridades fornecendo nomes falsos para ocultar seus antecedentes.

Quanto ao crime de receptação, Carlos Augusto do Prado Bock informou que o inquérito foi concluído por outro delegado, mas confirmou que a vítima do roubo compareceu à delegacia e reconheceu o veículo, que havia sido subtraído em Cuiabá ou Várzea Grande. Como não havia peritos disponíveis na unidade policial, o automóvel foi entregue à vítima com a condição de ser submetido a exame pericial na delegacia competente.

(extraído do relatório de mídias de id. 264614251).

O escrivão de Polícia Civil Ray
Hanauer
Avila,
por sua vez, reforçou que o acusado não portava documentos e que a Tenente Eveline já havia alertado sobre a inconsistência em seu nome. Durante a lavratura do flagrante, o depoente advertiu o suspeito sobre a possibilidade de responder por falsa identidade, mas ele insistiu no nome falso. No entanto, após a identificação oficial, constatou-se que o acusado tinha registros criminais, incluindo um estelionato significativo em Cuiabá.

Sobre a adulteração do veículo, Ray
Hanauer
Avila esclareceu que a placa não correspondia à documentação, sendo solicitadas as perícias pertinentes. Embora não tenha acompanhado o desdobramento das investigações, confirmou que o veículo possuía origem criminosa e que sua adulteração foi constatada no momento da abordagem.

Como expressamente consignado na oitiva judicial:

"Diante das dúvidas sobre a identidade dele, foi feita consulta, e na hora que veio a confirmação do pessoal de Cuiabá, policiais falando ‘esse é o Elvis Feliciano da Silva’, eu lembrei na mesma ocasião que já tinha autuado ele (...)."
(extraído do relatório de mídias de id. 264614251).

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas
pelos policiais
que testemunharam no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Na hipótese, denota-se que todas as circunstâncias em que se deu a apreensão do veículo evidenciam que o réu não apenas devia saber, como sabia efetivamente da procedência ilícita do automóvel, notadamente porque o próprio apelante afirmou em Juízo que recebeu a proposta de um conhecido com quem conviveu na prisão para transportar o veículo até Nova Lacerda mediante pagamento de R$ 2.000,00.

O apelante não soube fornecer informações precisas sobre a identidade desse indivíduo, tampouco apresentou qualquer prova documental que pudesse corroborar sua versão de que acreditava na regularidade do automóvel.

Ora, é exigível do possuidor que, nestes casos, para se resguardar, e atestar a procedência
do veículo
, no mínimo, apresente documentação a demonstrar sua posse de boa-fé, consultando os órgãos competentes, quanto à legalidade
do veículo
.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder
do acusado
dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de
veículos automotores
.

Com efeito, imperioso observar que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Subsidiariamente, a defesa pretende a reforma da sanção imposta, para a
desclassificação à modalidade culposa
(art. 180, § 3o do Código Penal) com aplicação da pena em seu patamar mínimo.

O pedido não prospera.

Em face da discussão sobre a prova, donde se aufere de forma insofismável que
o apelante
tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é juridicamente inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois é entendimento majoritário na jurisprudência que, uma vez apreendida a “
res”
em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a inexistência do dolo, ônus do qual, conforme demonstrado nos autos, não se desincumbiu
o recorrente
, não fazendo qualquer prova de que
tenha agido
apenas de forma negligente.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.”
(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS.
DJe
12/03/2022).”

Em face do quadro fático, é forçoso reconhecer que o apelante estava na posse do veículo Jeep Renegade no momento da abordagem policial, razão pela qual lhe cabia demonstrar a licitude da sua posse. No entanto, não apresentou qualquer prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que recebeu o automóvel de um conhecido da prisão para transportá-lo até Nova Lacerda mediante pagamento, sem fornecer informações que permitissem identificar essa pessoa ou verificar a veracidade de sua alegação.

Dessa forma, o ônus de comprovar a posse lícita recaía sobre sua pessoa, e, não o fazendo, deve responder pelo delito de receptação, conforme corretamente reconhecido na sentença condenatória. A inexistência de qualquer diligência por parte do apelante para confirmar a regularidade do bem, aliada às circunstâncias de sua apreensão e à constatação da adulteração veicular, evidenciam sua responsabilidade penal, não havendo espaço para afastamento da condenação.

Como asseverado, caberia
ao réu
apresentar justificativa comprovada e verossímil de que não poderia saber se tratar de produto ilícito, por ter se cercado dos cuidados que se espera do homem médio nas circunstâncias do caso concreto, ônus do qual o réu não se desincumbiu
.

De tudo quanto exposto, não há como afirmar nos autos que não houve dolo e que a posse do veículo de origem ilícita decorreu por mero descuido. Pelo contrário, ao aceitar transportar o veículo em troca da quantia de R$ 2.000,00, sem qualquer documentação que comprovasse a regularidade da transação, sem verificar a propriedade legítima do bem e sem exigir qualquer comprovante que atestasse a legalidade da operação, restou evidenciado que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do automóvel ou, no mínimo, possuía condições de presumir tal situação.

Quanto ao
pleito de readequação da pena intermediária à fração de 1/6 sobre a pena mínima
.

Imperioso ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.
(
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021).

Desta maneira, importante mencionar que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Por isso mesmo, não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Dessa forma, tenho que a fração

não
guardou a devida proporção
, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores
, uma vez que agravou a apena em 1/2
. Assim, observo desproporcionalidade no acrescimento aplicado pelo juízo singular, nem mesmo vislumbro fundamentação dos motivos que o levou ao aumento da pena intermediária, sendo imperioso altera
r
o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal.

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso.

Para aplicar o regime inicial semiaberto juízo de início levou em consideração o fato de ser reincidente, conforme art. 33
, do CP
. Veja-se julgado aplicável a questão:

Súmula no 269 do STJ “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”

Desta forma, em que pese os argumentos defensivos, tratando-se de réu
reincidente
, não há falar em fixação do regime prisional mais brando, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

DOSIMETRIA

Roubo Majorado

O art. 180,
caput
, do Código Penal prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa
.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que não há
negativação
das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

2a Fase:

Não há atenuantes
,
mas

r
econheço
a presença da agravante da “reincidência”, motivo pelo qual,
agravo em 1/6
, resultando a pena, até aqui apurada, em
1
ano
e 2 meses
de reclusão e 1
2
dias-multa.

3a Fase:

Não há
causa de aumento
ou diminuição
,
resultando a pena, até aqui apurada, em
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
, em regime
semiaberto
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e,
preliminarmente
, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELVIS FELICIANO DA SILVA quanto aos crimes de falsa identidade e direção perigosa. No
mérito
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas
para readequar a pena para
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025